Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO FRAUDULENTOS. APROPRIAÇÃO E VENDA DE VEÍCULOS. DOLO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), alegando ausência de provas e inexistência de dolo quanto ao primeiro fato; quanto ao segundo, sustenta tratar-se de mera inadimplência contratual e pede revisão da dosimetria por suposto bis in idem e indevida valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas descritas configuram o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual; (ii) examinar se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem e se as circunstâncias e consequências do crime foram legitimamente valoradas de forma negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas, demonstrando que o apelante utilizava contratos de locação fictícios para apropriar-se de veículos e revendê-los a terceiros. A tese defensiva de inadimplemento contratual não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que o réu atuava de forma premeditada, utilizando-se de meio ardiloso (pagamento inicial seguido de desaparecimento e retirada de rastreadores) para induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita.
4. A posterior devolução de veículos não afasta o dolo nem descaracteriza a consumação do crime, já configurada com a fraude e a indevida posse dos bens.
5. A representação das vítimas restou suprida pelas declarações prestadas em sede policial e judicial, não havendo nulidade processual.
6. A ausência de registro de propriedade não impede a configuração do crime, uma vez que veículo automotor é bem móvel cuja propriedade se transfere pela tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil). Presume-se proprietário quem detém a posse do bem.
7. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito, circunstância que revela desprezo às regras de convívio e não configura bis in idem.
8. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o réu abusou da relação de confiança e amizade com as vítimas para viabilizar o golpe, conduta que extrapola o tipo penal.
9. As consequências do crime também são negativas, pois o prejuízo causado levou à inviabilização do negócio familiar das vítimas, situação que excede a normalidade do tipo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.